Tribunal: TCU
Processo: 017.229/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7535/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.229/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Lilian Marques da Silva (XXX.338.967-XX); Liliana Marques da Silva (XXX.011.367-XX); Luzia Medeiros da Silva (XXX.478.807-XX); Silvania Araujo Lima (XXX.782.857-XX); Silvia Maria de Arruda Camara Pontual de Miranda Montenegro (XXX.688.091-XX); Sonia Terezinha da Silveira Gallo (XXX.572.677-XX); Suzia Mara Pacheco Pinheiro Mandarino (XXX.256.837-XX); Thaiara Nunes Lima (XXX.051.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.